Tribunal: TJDFT
Processo: 0732622-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO E COISA JULGADA MATERIAL.
1. O acórdão proferido no RE 870.947 que fixou o tema 810 para declarar a inconstitucionalidade da atualização monetária imposta à Fazenda Pública segundo a remuneração da caderneta de poupança (TR) transitou em julgado em 03/03/2020.
2. Diante a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR, a decisão exequenda sofrerá os efeitos do entendimento do Supremo Tribunal Federal proferida em recurso repetitivo, por ter força vinculante, razão pela qual deve ser aplicado o IPCA-E, como se pode inferir do teor dos §5o e §7o do art. 535 do CPC,
3. Agravo de instrumento não provido e agravo interno prejudicado.